Tribunal: TJDFT
Processo: 0714464-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa patrimonial. Sistema nacional de investigação patrimonial e recuperação de ativos – sniper. Utilidade da ferramenta. Razoabilidade. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o argumento de que suas bases de dados já estariam abrangidas pelos demais sistemas anteriormente utilizados, além de sua suposta destinação a investigações criminais complexas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível o uso do Sistema SNIPER no cumprimento de sentença cível para localizar patrimônio do devedor, mesmo diante da alegação de sobreposição com bases de dados já consultadas por outros sistemas, como SISBAJUD e RENAJUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O SNIPER constitui ferramenta tecnológica colocada à disposição dos magistrados por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com integração confirmada pelo TJDFT, apta a cruzar dados de diferentes bases públicas e privadas, otimizando a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros do devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de pesquisa patrimonial, desde que observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade (REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin).
5. No caso concreto, as diligências realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD restaram infrutíferas, além da impossibilidade de constrição do imóvel indicado nos autos por se tratar de bem de família.
6. A inexistência de tentativa anterior de pesquisa via SNIPER, aliada à sua potencialidade de reunir e cruzar dados de forma concentrada, justifica sua utilização como medida única e pontual, conferindo efetividade à execução e respeitando o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. É admissível a utilização do Sistema SNIPER no cumprimento de sentença cível, desde que observado o princípio da razoabilidade e inexistindo diligências anteriores por meio da referida ferramenta. 2. A integração do SNIPER à plataforma do Poder Judiciário e sua capacidade de cruzamento de dados patrimoniais e societários justificam sua utilização pontual como meio de conferir efetividade à execução. 3. A alegação de sobreposição com bases já pesquisadas não impede, por si só, o uso do SNIPER, que agrega dados e vínculos não necessariamente identificáveis por outros sistemas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020.